Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-54.2020.8.11.0034
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000462-54.2020.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - CPF: 078.355.581-49 (APELADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (APELANTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.o 1.850.512/SP – TEMA 1.076 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITE PREVISTO NO ART. 85, § 2.o, DO CPC – MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial n.o 1.850.512/SP, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado REsp.

1.850.512/SP deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1076).

Consoante o novo entendimento do STJ, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no percentual mínimo previsto no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja 10% (dez por cento)
calculados sobre o valor da causa, majorando-os em sede recursal para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,

§ 11 do CPC

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Juízo de Retratação de acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (Apelação Cível n.
1000462-54.2020.8.11.0034
), em que
foi desprovido o apelo
, mantendo-se a sentença que
JULGOU EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
, o processo referente à Ação de Embargos de Terceiro n. 1000462 -54.2020.8.11.0034, com pedido liminar de manutenção de posse proposto por
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
, ora Apelado, em face do cliente dos Apelantes,
MARCELO ALVES PUGA e ANDRESSA ARMELIN
, e
CONDENOU o Autor/Apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos Apelantes, estes fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede de Embargos de Declaração, alegou-se a ocorrência de vício, eis que não se aplicaria no caso a condenação por sucumbência, com base no artigo 85, § 8o do CPC. Todavia, os Embargos foram rejeitados.

Os recorrentes interpuseram Recurso Especial, sendo ele recebido pela Vice-Presidência deste Tribunal, sendo a seguinte tese defendida: “(...)
(i)
violação ao art. 85, §§ 1o; 2o e 6o, do CPC, ao argumento de que os honorários não poderiam ter sido arbitrados de forma equitativa em razão do elevado valor da causa (
Tema 1076/STJ
)”.

Contrarrazões.

(ID. Num.
140010689).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Em síntese, os Recorrentes,
MARCELO ALVES PUGA e OUTRA
,
interpuseram Recurso Especial, sob o argumento de que houve ofensa ao “(...)
art. 85, §§ 1o; 2o e 6o, do CPC, ao argumento de que os honorários não poderiam ter sido arbitrados de forma equitativa em razão do elevado valor da causa (
Tema 1076/STJ
)”.

Após detida análise do feito, verifica-se que é pertinente o juízo de retratação.

Isso porque o v. acórdão assim decidiu:

“(...)
não considero plausível os termos da apelação, no que se refere à alegação de ausência de fundamentação, eis que o Magistrado singular, apesar de sucinto, fez constar que o feito foi extinto, ainda em fase considerada inicial, ou seja, houve a extinção sem julgamento de mérito, de maneira prematura, considerando-se plausível a fixação de R$ 20.000,00, independentemente do valor atribuído à causa.

No que tange especificamente ao valor, comungo do posicionamento de viabilidade de apreciação equitativa, a fim de aferir um valor considerado justo para a remuneração dos advogados, sopesando o tempo de tramitação, o zelo, a necessidade de deslocamento, se for o caso, a complexidade da causa, etc”.

Como dito alhures, a retratação deve ser positiva, pois houve a análise da referida questão pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em caráter de recursos repetitivos, sendo o acórdão paradigma o do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), que firmou o entendimento quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, cuja ementa é a seguinte:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, revendo os autos, constato que o acórdão anteriormente proferido comporta readequação, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, por ser contrário à orientação atualmente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão, para adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema n.o 1.076) e arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos Apelantes no percentual mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, calculados sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

Ante o exposto,
EXERÇO
o Juízo de Retratação para readequar o julgado ao novo entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n.o 1.850.512/SP (Tema 1.076) e, consequentemente, manter como fixados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos no percentual mínimo previsto no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja
10% (dez por cento) do valor da causa, majorando-os em sede de recurso para 15% (quinze) por cento do valor atualizado da causa, conforme artigo 85,
§ 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023